Tribunal: TJMT
Processo: 1004377-77.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004377-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), AVAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. - CNPJ: 15.011.696/0001-29 (AGRAVANTE), NELSON HIROSHI KIKUTA - CPF: 513.628.211-87 (AGRAVADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
–
INDEFERIMENTO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS – SUSPENSÃO CNH, PASSAPORTE E CARTÕES DE CRÉDITO - OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO NÃO DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A suspensão de CNH, passaporte e cartões de crédito, como medidas executivas atípicas, exigem comprovação de indícios de ocultação de patrimônio ou embaraço à satisfação do crédito.

As referidas medidas não podem avançar sobre direitos fundamentais, devendo observar os princípios da razoabilidade, a análise da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito dos meios executivos atípicos, bem como as peculiaridades do caso concreto e as provas existentes nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004377-77.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: AVAL SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A

AGRAVADO: NELSON HIROSHI KIKUTA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AVAL SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A
,
contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.
Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo,
nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1035900-28.2017.8.11.0041
,
ajuizada em face de
NELSON HIROSHI KIKUTA
, que indeferiu o pedido de suspensão da CNH, apreensão e suspensão de eventual passaporte e bloqueio de cartões de crédito em nome do executado/agravado.

Inconformado, o agravante alega em suas razões que “
Ilustríssima Relatora, antes de adentrar na exposição da fundamentação jurídica pertinente ao mérito, é preciso expor detidamente o cenário que subjaz à celeuma a ser dirimida por esta Corte, e isto para que seja compreendido o quão inadequada e prejudicial a decisão impugnada se mostra, especialmente quando analisada a partir da perspectiva da mais justa e adequada prestação jurisdicional. Pois bem. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial proposta por Aval em desfavor de Nelson, visando o recebimento da quantia de R$64.400,00 (sessenta e quatro mil e quatrocentos reais), referente à nota promissória n.º 1725, emitida em 18.08.2016, com vencimento em 27.09.2016 (Doc. 04). Mesmo citado (Doc. 05), o agravado deixou transcorrer o prazo para pagamento voluntário e não constituiu advogado nos autos, tendo sido dado prosseguimento à execução”
(sic).

Assevera que “
o agravado é devedor costumaz. Por pesquisa realizada no PJE/MT, possível vislumbrar que tramita em seu desfavor 24 (vinte e quatro) ações, que visam recebimentos de créditos, entre elas monitórias, execuções de títulos extrajudiciais e fiscais, cumprimentos de sentenças e despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança, sendo a grande maioria com buscas de recebimentos inexitosas, por ausência de bens em nome dele. Diante desse cenário a agravante peticionou nos autos do processo principal pleiteando a apreensão e a suspensão de eventual passaporte, a suspensão da carteira nacional de habilitação, mormente o bloqueio de eventuais cartões de créditos em nome do executado Nelson Hiroshi, para que perdurem enquanto não houver o pagamento da presente dívida”
(sic).

Argumenta que “
é cediço que o critério da excepcionalidade deverá ser observado caso a caso, evitando-se abusos e prejuízos ao executado, além do escoamento de outras medidas menos lesivas, tais como indisponibilidades de dinheiro ou penhora de bens móveis e imóveis. No caso em tela, sem ser repetitivo, diversas diligências foram empreendidas com a finalidade de localizar e penhorar bens do devedor, porém todas sem sucesso. Assim sendo, tendo em mente que as principais medidas executórias resultaram negativas, sem que houvesse o pagamento do débito ou garantia da dívida, resultando frustrada a execução, aplicável se faz o disposto contido no dispositivo acima referenciado. Quanto a medida a ser pleiteada, Excelência, insta mencionar que, recentemente, o plenário do STF, por meio da ADI 5.941, declarou, por maioria, a constitucionalidade de medidas como apreensão do passaporte e da carteira de habilitação nacional, assim como a proibição de participar de concursos públicos e licitações, para garantir o pagamento de dívidas”
(sic).

Diante do que expôs,
“[...]Requer o provimento do presente recurso de agravo de instrumento, reformando-se a decisão agravada, para determinar a suspensão de eventual passaporte, a suspensão da carteira nacional de habilitação, especialmente o bloqueio/cancelamento de eventuais cartões de créditos em nome do executado Nelson Hiroshi, para que perdurem enquanto não houver o pagamento da presente dívida”
(sic).

Não houve pedido de análise de tutela de urgência – efeito suspensivo/ativo, conforme despacho de Id. 204498167.

Sem Contraminuta.

Preparo recursal recolhido, conforme comprovante acostado no Id. 204013152.

É o breve relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória, que indeferiu o pedido de suspensão da CNH, apreensão e suspensão de eventual passaporte e bloqueio de cartões de crédito em nome do executado/agravado.

Eis a decisão ora combatida:

“[...] Quanto ao pedido de bloqueio da CNH, passaporte e cartão de crédito e, em observância, a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, que não possui caráter vinculante, mantenho o entendimento de que tais medidas não são úteis ao cumprimento da obrigação, pois apenas restringem direitos individuais dos executados. Portanto, indefiro o pedido.

Intime-se o exequente para indicar bens à penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão (artigo 921, III, do CPC).”
(Id. 203914662)

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que razão não acompanha o recorrente. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o acerto ou desacerto da r. decisão agravada, que indeferiu o pedido de suspensão da CNH, passaporte, cartões de crédito e conta corrente em nome do executado/agravado.

Dito isso, acerca do tema, o Código de Processo Civil, em seu art. 139, inc. IV, estabeleceu a possibilidade de o Magistrado valer-se de instrumentos para cumprimento das ordens judiciais, inclusive para tutela de prestações pecuniárias - por meio de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias.

Assim, não há dúvidas de que a adoção de tais medidas traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença.

Contudo, essas medidas coercitivas atípicas devem ser úteis, adequadas e eficazes, respeitando a menor onerosidade para o devedor e o direito fundamental do credor à tutela jurisdicional executiva.

Nesse contexto, embora se mostre lícita a determinação de suspensão da CNH, suspensão e apreensão de eventual passaporte e o bloqueio de cartões de crédito, vez que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do art. 139, IV, quando do julgamento da ADI n. 5941, o certo é que as referidas medidas não podem avançar sobre direitos fundamentais, devendo observar os princípios da razoabilidade, a análise da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito dos meios executivos atípicos, bem como as peculiaridades do caso concreto e as provas existentes nos autos.

In casu
, pelo que se denota dos autos, em que pese os argumentos do agravante, o certo é que não há indício de que as medidas suspensivas, qual seja, impedir que a parte devedora faça uso de sua CNH, passaporte e cartões de crédito, sejam eficazes para o adimplemento do débito, afigurando-se inócua em relação ao resultado final da demanda executiva, vez que não altera a circunstância de inexistência de bens em seu nome, que pelo que se afigura, não possui de fato bens aptos a serem expropriados, servindo apenas como punição pelo não pagamento, vez que não há indícios nos autos de ocultação de patrimônio e embaraçamento da satisfação do crédito, razão pela qual não deve ser admitida.

Neste sentido, têm julgado esta Câmara de Direito Privado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto pela instituição financeira objetivando a reforma da decisão que indeferiu pedido de aplicação de medidas executivas atípicas (suspensão da CNH e apreensão do passaporte da executada), a fim de garantir o recebimento do crédito, objeto da execução.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão da CNH e do passaporte da executada, medidas coercitivas previstas no art. 139, IV, do CPC, são aplicáveis mesmo sem a comprovação de ocultação de bens.

III. Razões de Decidir

3. As medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, devem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicando-se somente quando demonstrada a efetiva utilidade e necessidade para o cumprimento da obrigação judicial.

4. Ausência de provas de que a executada estaria ocultando patrimônio expropriável ou embaraçando a execução, o que torna injustificada a aplicação das medidas coercitivas pretendidas.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: ‘
A suspensão de CNH e apreensão de passaporte, como medidas executivas atípicas, exigem comprovação de indícios de ocultação de patrimônio ou embaraço à satisfação do crédito
.’

(N.U 1026146-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 10/11/2024) (Destaquei)

Dessa forma, não há como divergir da decisão proferida pelo Magistrado de origem.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025